Tribunal: STF
Processo: HC 258133
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 968.735/RO, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ATUAÇÃO SUBSTITUTIVA DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se apontava nulidade processual em razão da ausência do Ministério Público em audiência de instrução e julgamento. Alegou-se que, diante da ausência do Parquet, o magistrado teria assumido indevidamente o papel acusatório ao conduzir os questionamentos às testemunhas, resultando em violação do sistema acusatório.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se a atuação do Magistrado na condução da audiência de instrução e julgamento, diante da ausência do Ministério Público, caracteriza nulidade processual apta a ensejar a anulação dos atos e a renovação da audiência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O pedido de reconsideração deve ser recebido como agravo regimental, em respeito aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que o juiz conduza a audiência de instrução e julgamento na ausência do Ministério Público, desde que observadas as formalidades legais e garantida a ampla defesa.



    5. O Código de Processo Penal, mesmo após a reforma do art. 212 pela Lei n. 11.690/2008, não vedou ao juiz o poder de formular perguntas às testemunhas, mas apenas conferiu prioridade às partes na inquirição, mantendo o juiz como garantidor da regularidade do processo.



    6. A ausência de prejuízo efetivo à defesa inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. No caso, a defesa não foi impedida de formular perguntas e, inclusive, optou por não fazê-las, sem nenhuma insurgência no momento da audiência, nem demonstração inequívoca de prejuízo.



    7. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à ausência de prejuízo demandaria reexame fático-probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: 1. A ausência do Ministério Público em audiência de instrução e julgamento não configura nulidade processual quando o juiz conduz os atos respeitando as formalidades legais e inexiste demonstração de prejuízo à defesa. 2. A atuação instrutória do magistrado, ainda após a reforma do art. 212 do CPP, permanece legítima e não afronta o sistema acusatório, desde que resguardado o contraditório. 3. A anulação de atos processuais exige a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o art. 563 do CPP (doc. 3, pp. 120-121).



    Neste habeas corpus, a defesa alega: 



    [...] diferentemente do que entendeu a E. 5ª Turma, cumpre ressaltar que a condução da audiência pelo magistrado, com a formulação de perguntas que deveriam competir exclusivamente ao órgão de acusação, configura vício de natureza estrutural apto a comprometer a imparcialidade do juízo, sendo o prejuízo daí decorrente presumido.



    Exigir da defesa a demonstração de um prejuízo concreto em tal hipótese implicaria verdadeira inversão lógica do ônus processual, além de impor um exercício de futurologia, pois demandaria que o defensor demonstrasse o que teria acontecido caso o magistrado houvesse respeitado os limites de sua atuação no processo penal acusatório.



    O prejuízo à parte acusada se presume pela evidente quebra da imparcialidade judicial, na medida em que o próprio magistrado, que é o responsável por julgar a causa, formula as perguntas durante a audiência de instrução e julgamento, direcionando a produção da prova oral conforme sua perspectiva subjetiva, posteriormente avaliando se esse mesmo acervo probatório por ele produzido é suficiente para fundamentar uma condenação.



    Ademais, ao contrário do preconizado no acórdão atacado, não se pode confundir a formulação de perguntas no lugar do parquet em audiência de instrução e julgamento com a função de garantir a regularidade do processo, tratando-se de verdadeira violação ao sistema acusatório.



    O sistema acusatório constitucionalmente delineado nos termos do art. 129, I da Constituição Federal, funda-se na separação nítida entre as funções de acusar, defender e julgar, não sendo lícito ao julgador imiscuir-se na função do Ministério Público.



    Desse modo, o legislador ao adotar o sistema acusatório teve como objetivo impedir que o Estado-juiz adote medidas que não se compatibilizam com a equidistância necessária à gestão do processo, mormente em termos de iniciativa na produção de provas (doc. 1, pp. 5-6). 



    Em seguida, ressalta:



    Assim sendo, a realização de audiência de instrução criminal sem a presença do Ministério Público viola diretamente o sistema acusatório, de modo que sua ausência ou substituição pelo magistrado constitui vício insanável, incompatível com os fundamentos do devido processo legal (doc. 1, p. 9). 



    Ao final, requer a concessão da ordem, ainda que de ofício:



    1. Reformando o v. acórdão guerreado, a fim de que seja reconhecida a nulidade da audiência de instrução e julgamento, com a consequente anulação da sentença condenatória e renovação do ato instrutório.



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    2. Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, bem como seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 23/9/2024 (doc. 3, p. 59). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão suscitada neste habeas corpus da seguinte forma:



    [...]



    Em que pese a irresignação da parte agravante, a decisão impugnada deve ser mantida, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal federal.



    Com efeito, “a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato”, bem como “não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro” (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016).



    Ademais, esta Corte Superior firmou o entendimento de que “a falta do membro do Ministério no momento da audiência instrução e julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal (CPP). Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n. 11.690/2008, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz” (REsp n. 1.895.517/PE, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/10/2020).



    No caso dos autos, de fato, inexiste ilegalidade a ser sanada, pois, além da ausência de comprovado prejuízo, não foi a defesa impedida de realizar perguntas às testemunhas ouvidas durante a audiência de instrução. Pelo contrário, pelo que se extrai, a própria defesa se recusou a realizar questionamentos às testemunhas inquiridas, de modo que ausente inequívoca prejudicialidade comprovada.



    Como é cediço, esta Corte Superior possui entendimento pacífico de que o reconhecimento de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo acusado, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.



    Dessa forma, “não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP).” (REsp n. 1.348.978/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 17/2/2016).



    Ademais, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias para reconhecer possível prejuízo, como pretende a defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental e nego-lhe provimento (doc. 3, pp. 128-129 — grifei).



    Tal como ressaltado na decisão impugnada, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato”, bem como “não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro” (HC 135.371/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/10/2016).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.



    1. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que “a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato”, bem como “não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro” (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021.



    2. Nessas circunstâncias, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante (CPP, arts. 209 e 212).



    3. Além disso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada. Ainda, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual com a presença do Ministério Público poderia beneficiar o acusado, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal.



    4. Responsabilidade penal do paciente amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal).



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 212.669 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/4/2022).



    Com efeito, não vislumbro teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual: o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator